Tribunal: TJSP
Processo: 0018226-19.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.

Impetração que busca reforma de decisão condenatória transitada em julgado. Descabimento. Impetrante/paciente que não se conforma com a condenação, alegando que a conduta deveria ter sido desclassificada para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Decisão confirmada em segundo grau, com trânsito em

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.

Impetração que busca reforma de decisão condenatória transitada em julgado. Descabimento. Impetrante/paciente que não se conforma com a condenação, alegando que a conduta deveria ter sido desclassificada para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Decisão confirmada em segundo grau, com trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. Matéria a ser discutida, em tese, caso presentes requisitos legais, por revisão criminal. Ausência de manifesta ilegalidade relacionada à liberdade de locomoção do paciente, a exigir medidas de ofício por este Tribunal.

Indeferimento "in limine".